Tribunal: TJDFT
Processo: 0742088-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO. VEÍCULO VENDIDO A TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. MANUTENÇÃO DO BEM EM NOME DA ANTIGA PROPRIETÁRIA POR PERÍODO PROLONGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença condenou a empresa ré a promover a transferência do veículo VW/Fox para seu nome ou de terceiro adquirente, sob pena de multa diária, e a pagar R$ 5.000,00 pelos danos morais.
2. O recurso discute perda superveniente do objeto em razão da apreensão do veículo por credor fiduciário; a ocorrência de prescrição; a responsabilidade da ré pela transferência do bem; a existência de dano moral indenizável; e a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.
3. A apreensão do veículo por credor fiduciário não afasta a análise das obrigações assumidas pela ré nem elide os prejuízos decorrentes da ausência de transferência da titularidade. Preliminar rejeitada.
4. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC, contado do conhecimento do dano e de sua autoria, o que ocorreu em 2023, estando hígida a pretensão exercida em maio de 2025. Prejudicial rejeitada.
5. Embora a propriedade do veículo se transmita pela tradição (art. 1.267 do Código Civil), o Código de Trânsito Brasileiro impõe a obrigatoriedade de expedição de novo Certificado de Registro quando da transferência da titularidade.
6. Nesse sentido: “A transferência de propriedade de veículo automotor usado implica, obrigatoriamente, na expedição de novo Certificado de Registro de Veículo - CRV, conforme dispõe o art. 123, I, do CTB, ainda quando a aquisição ocorra para fins de posterior revenda.” (REsp n. 1.429.799/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021.)
7. A existência de cláusula de alienação fiduciária não afasta a responsabilidade da fornecedora pelos efeitos jurídicos decorrentes da venda a terceiro. Demonstrada eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, poderá o juiz converter a obrigação de fazer em perdas e danos.
8. O inadimplemento contratual, no caso, extrapolou o mero aborrecimento, pois a inércia se prolongou por mais de quatro anos, permanecendo o veículo indevidamente registrado em nome da autora, ocasionando a imputação reiterada de multas e notificações administrativas.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.